Tribunal: TJDFT
Processo: 0015462-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015462-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preclusa a decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID: 57792350), com a resolução definitiva da questão afeta ao índice de correção monetária, retoma-se o regular trâmite da execução, restando o prejudicado o agravo interno de ID: 54401564. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Verifica-se que, satisfeita a obrigação, a presente execução foi extinta em relação ao substituído SALVADOR MARTINS DA ANUNCIAÇÃO (ID: 10734364). O servidor RUY BARBOSA DE BRITO foi excluído de execução (ID: 10734325). Em relação ao substituído RUI SANTOS PAES, verificou-se a litispendência e, em relação a ele, o processo foi declarado extinto (ID: 10734343). Saneou-se o feito no ID: 10734268. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 10734315. Autorizou-se o destaque dos honorários contratuais (ID: 10734315). Os EE. n. 2008.00.2.006303-9 transitaram em julgado no dia 8/10/2014, conforme consulta ao sistema de andamento processual. II – DO TETO DA RPV No que tange ao modo de pagamento do crédito, entendeu-se, na decisão de ID: 10734364, pela aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005, a qual autoriza a expedição de RPV apenas quando o valor do débito ou da obrigação seja igual ou inferior a dez salários-mínimos. Contra a decisão, o exequente interpôs agravo interno (ID: 10734372), o qual não foi provimento (ID: 10734378). Os embargos de declaração de ID: 10734382 opostos pelo sindicato igualmente não foram providos (ID: 10734395). Em face do aresto, houve o manejo de recurso extraordinário (ID: 10734380), sobrestado por força da decisão de ID: 10734389/10734388. Após a resolução da questão relativa à correção monetária (ID: 16825295), a entidade representativa de classe, no ID: 17141907 - Pág. 1, requereu a remessa dos autos ao órgão julgador para fins de reexame da matéria, na forma prevista no art. 1.039 do CPC. Determinou-se que se aguardasse o trânsito em julgado do paradigma (ID: 17151459 - Pág. 1). Irresignado, o SINDIRETA recorreu (ID: 18056816), tendo sua pretensão indeferida pelo acórdão de ID: 21185744, com aplicação de multa. Em seguida, o sindicato interpôs recurso especial (ID: 21856027), inadmitido no ID: 22378478. O agravo em recurso especial remetido ao STJ no ID: 23957554/26193367 não foi conhecido (ID: 33823101 – pp. 16/17). Da mesma forma, não houve provimento do agravo interno em AREsp (id: 33823101 - pp. 39/42). O sindicato opôs embargos de declaração (ID: 33823101 - pp. 47/51), rejeitados pelo acórdão de ID: 33823101 – pp. 65/69, transitando em julgado em 15 de março de 2022 (ID: 33823101 - Pág. 75). Portanto, a questão quanto ao teto da RPV está em aberto. Nesse cenário, encaminhem-se os autos à Presidência para o processamento do recurso constitucional sobrestado (ID: 10734389). Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR